Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721810-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: P.R. IMBROISI AGRAVADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701318-41.2019.8.07.0001, id 96116972) que manteve a penhora do veículo GM Prisma, JKJ-4457, até o julgamento do AGI 0702075-67.2021.8.07.0000. Alega, em suma, excesso de penhora, pois já existem outras duas constrições suficientes para a quitação do débito. Requer a imediata desconstituição da penhora do aludido bem. 2. Em princípio, não há ilegalidade na decisão agravada nem não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Conforme indicado pelo MM. Juiz, a decisão proferida nos autos do AGI n. 0702075-67.2021.8.07.0000 deferiu em parte liminar tão somente para obstar a liberação de valores e/ou bens dos executados e não a constrição de bens. A interpretação do MM Juiz corresponde à decisão, que vedou a expropriação, mas não a penhora, até o julgamento daquele outro recurso. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator